Tribunal: TJDFT
Processo: 0756881-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LuisGusta Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0756881-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA ESPINDOLA AGRAVADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por THIAGO DE OLIVEIRA ESPÍNDOLA, contra decisão do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de plantão, nos autos do mandado de segurança n.o 0717414-70.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de liminar no mandado de segurança impetrado pelo agravante (ID 79882245). Consta dos autos que o ora agravante foi eliminado do Processo Seletivo de Residência Médica SES/DF – Ano 2026, por não haver apresentado, no prazo previsto em edital, cópia de seu documento de identidade, quando da realização de sua inscrição eletrônica para as vagas destinadas a pessoas com deficiência. Tendo em vista a sua eliminação, o agravante impetrou mandado de segurança, com a finalidade de anulação do ato administrativo de indeferimento da inscrição, com sua reintegração ao processo seletivo, a permissão de que participe da avaliação multiprofissional, e a juntada da cópia de seu documento de identidade. Indeferido o pedido de liminar pleiteado, o agravante interpõe o presente recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo (ID 79882244). Nas razões recursais, alega que o indeferimento da inscrição em razão da não apresentação da cópia do documento de identidade é medida desproporcional, pois “a identidade do candidato pode ser aferida por inúmeros outros meios e o documento foi apresentado em momento posterior (via recurso administrativo)”. Argumenta que o rigor excessivo vulnera a razoabilidade e a boa-fé, já que a literalidade do edital não pode se sobrepor à justiça material. Salienta que a finalidade do ato (identificação do candidato) pode ser alcançada por outras formas, inclusive na fase seguinte do processo seletivo, de modo que “manter a eliminação é prestigiar a forma em detrimento do conteúdo, ignorando que o processo (administrativo ou judicial) é um instrumento para a realização do direito, e não um fim em si mesmo”. Sustenta que o fato de se tratar de pessoa com deficiência exige uma interpretação que lhe confira proteção constitucional, sob pena de discriminação indireta. Aponta que estão presentes os requisitos para o deferimento da liminar, já que, em relação ao fumus boni iuris, houve flagrante violação ao princípio da isonomia, e, no que tange ao periculum in mora, a não participação do agravante na fase subsequente do processo seletivo acarretará a sua eliminação definitiva. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência recursal (efeito suspensivo ativo) para “determinar que a autoridade coatora REINTEGRE IMEDIATAMENTE o Agravante ao Processo Seletivo de Residência Médica SES/DF – Ano 2026, assegurando sua participação na Avaliação Multiprofissional e nas demais fases do certame, até o julgamento final do presente recurso e do mérito do mandado de segurança”. No mérito, pede a confirmação da tutela recursal. É o relatório. O Ato Regimental no 02, de 13 de junho de 2017, que “regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal”, dispõe sobre os casos que podem ser apreciados durante o Plantão Judiciário: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art. 3o doDecreto-Lei 911/69, com a alteração dada pelaLei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (grifos nossos) Tendo em vista que se trata de decisão que mantém a exclusão de candidato em processo seletivo público, o qual terá a sua próxima fase realizada entre os dias 05 e 06 de janeiro de 2026, justifica-se a apreciação da medida de urgência em sede de plantão. Passa-se ao exame do pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Consta do Edital Normativo no 1 – RM-1/SES/DF/2026, de 13 de outubro de 2025 (PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA DESENVOLVIDOS EM HOSPITAIS, ATENÇÃO PRIMÁRIA E DEMAIS CENÁRIOS DE PRÁTICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (SES/DF) - ANO 2026): “[...] 3. DA RESERVA DE VAGAS 3.1. DAS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 3.1.1. Do total de vagas, 20% (vinte por cento), desprezada a parte decimal, serão providas na forma do art. 12 da Lei Complementar Distrital no 840/2011; do art. 1o, I, da Decisão Normativa no 1/2018-TCDF; e do § 5o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012; da Lei no 13.146/2015, e suas alterações; do art. 54 da Lei Distrital no 6.637/2020; da Lei no 14.768/2023; e da Lei Distrital no 7.336/2023. 3.1.1.1. O candidato com deficiência concorre às vagas de ampla concorrência e às vagas reservadas na legislação pertinente, de acordo com a sua classificação no processo seletivo. 3.1.1.2. As vagas reservadas às pessoas com deficiência poderão ser ocupadas por candidatos sem deficiência na hipótese de não haver inscrição ou aprovação de candidatos com deficiência no processo seletivo. 3.1.2. Serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2o da Lei no 13.146/2015, e nas categorias discriminadas nos arts. 3o e 4o do Decreto no 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto no 5.296/2004; no § 1o do art. 1o da Lei no 12.764/2012 (transtorno do espectro autista); nos arts. 3o e 5o da Lei Distrital no 4.317/2009; no § 6o do art. 8o da Lei Distrital no 4.949/2012; observados os dispositivos da Convenção acerca dos Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo Decreto no 6.949/2009; na Lei Distrital no 6.637/2020 (Estatuto da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal); do art. 1o da Lei no 14.126/2021; do art. 1o da Lei no 14.768/2023. 3.1.2.1. Das Definições: a) deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, que acarreta o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004). b) deficiência auditiva - perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 HZ, 1.000 HZ, 2.000 Hz e 3.000 Hz; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004). c) deficiência visual - cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; (Redação dada pelo Decreto no 5.296, de 2004). 3.1.2.2. Das Exceções: 3.1.2.2.1. Não poderão concorrer às vagas reservadas para pessoas com deficiência os candidatos que apresentem: deformidades estéticas; deficiências sensoriais que não impliquem impedimento e restrição para o seu desempenho no processo de ensino aprendizagem; transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares (CID10-F81); dislexia e outras disfunções simbólicas (CID-R48); transtornos hipercinéticos (CID10- F90); transtornos mentais e comportamentais (CID10-F00 – F99); ou mobilidade reduzida. 3.1.3. Para comprovação da condição de pessoa com deficiência, o candidato deverá apresentar relatório do seu médico, informando tipo da deficiência, nos termos do art. 4o do Decreto no 3.298/1999, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doença (CID). 3.1.4. A validação da condição de pessoa com deficiência e consequente aferição do candidato para as atividades relacionadas ao Programa de Residência inscrito, ocorrerá mediante avaliação por equipe multiprofissional e em conformidade com o item 3.1.2 e subitens acima. 3.1.5. A convocação para a aferição por equipe multiprofissional será feita na data provável de 08 de janeiro de 2026, conforme comunicado a ser publicado na página de acompanhamento da seleção pública, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. 3.1.6. O resultado da aferição por equipe multiprofissional será divulgado em caráter preliminar no dia 14 de janeiro de 2026, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br. Do resultado preliminar caberá recurso de 2 (dois) dias úteis, contados a partir do 1o dia útil subsequente ao da divulgação da informação. 3.1.7. O candidato que, no ato da inscrição, não enviar a documentação para concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, concorrerá apenas às vagas de ampla concorrência. 3.1.8. O candidato que prestar declarações falsas em relação à sua deficiência será excluído do processo, em qualquer fase desta seleção pública, e responderá, civil e criminalmente, pelas consequências decorrentes do seu ato, garantidos o direito ao contraditório e à ampla defesa. 3.1.9. Se, quando ocorrer a convocação, não existirem candidatos na condição de pessoa com deficiência aprovados, serão convocados os demais candidatos aprovados, observada a listagem de classificação de todos os candidatos. 3.1.10. O relatório médico terá validade somente para esta seleção pública e não será devolvido, assim como não será fornecida cópia desse documento. 3.1.11. Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o candidato deverá enviar até o dia 30 de novembro de 2025, por meio do link disponível na página do concurso, os documentos a seguir relacionados, no formato PDF: a) documento de comprovação da condição de deficiência emitido por fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo ou terapeuta ocupacional, que atue na área da deficiência do candidato, cuja data de emissão seja, no máximo de 36 (trinta e seis) meses até o último dia das inscrições, o laudo médico ou o laudo caracterizador de deficiência deve apresentar a identificação do candidato e atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, bem como suas limitações funcionais e necessidades de adaptações. Deve, ainda, conter a data e o local da emissão, a assinatura e o carimbo legível com identificação do médico ou profissional de saúde que emitiu o laudo, com o número de sua inscrição no Conselho Regional Profissional respectivo; e b) requerimento, a ser disponibilizado na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, devidamente preenchido e assinado. c) cópia do documento de identidade (ver item 11.10) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF). 3.1.12. Após o período indicado no subitem 3.1.11, a solicitação será considerada não conhecida. 3.1.13. O envio da documentação indicada no subitem 3.1.11 é de responsabilidade exclusiva do candidato. O IADES não se responsabiliza por qualquer tipo de problema que impeça a legibilidade ou a chegada desse documento a seu destino, seja de ordem técnica dos computadores, seja decorrente de falhas de digitalização e (ou) de comunicação, bem como por outros fatores que impossibilitem o envio. 3.1.13.1. Somente será aceita imagem que esteja na extensão “.pdf” e o tamanho da imagem submetida deverá ser de, no máximo, 1 MB. 3.1.14. A documentação indicada no subitem 3.1.11 terá validade somente para este processo seletivo e não será devolvida, assim como não serão fornecidas cópias desses documentos. 3.1.15. O candidato com deficiência poderá requerer, na forma do subitem 9.1 deste Edital, atendimento especial para o dia de realização das provas, devendo indicar as condições de que necessita para a realização das provas, conforme descrito no item 9. 3.1.16. Ressalvadas as disposições especiais contidas neste Edital, os candidatos com deficiência participarão do processo seletivo em igualdade de condições com os demais candidatos, no que tange ao horário de início, ao local de aplicação, ao conteúdo, à correção das provas, aos critérios de aprovação e a todas as demais normas de regência do certame. 3.1.17. A relação preliminar dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência será divulgada no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, na data provável de 03 de dezembro de 2025. 3.1.18. O candidato que desejar interpor recurso contra a relação provisória dos candidatos com inscrição deferida para concorrer na condição de pessoa com deficiência disporá de 2 (dois) dias úteis para fazê-lo, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br, conforme procedimentos disciplinados na referida relação preliminar.” (grifos nossos) O ora agravante teve sua inscrição indeferida porque não apresentou a cópia de seu documento de identidade no prazo assinalado no item 3.1.11 do Edital, ou seja, não a apresentou até o dia 30 de novembro de 2025 (ID 79882249 – Pág. 62). E, nesse contexto, tal como registrado no item 3.1.12 do Edital, “após o período indicado no subitem 3.1.11, a solicitação será considerada não conhecida”. Nesse cenário, cumpre registrar que o edital é o instrumento de concretização do princípio da isonomia nos processos seletivos públicos, de modo que suas regras não podem, sem qualquer justificativa plausível tempestivamente alegada (o que não se evidencia nos autos), ser desconsideradas. A esse respeito, aliás, a jurisprudência deste Tribunal tem caminhado no sentido de que, em regra, a não apresentação de documentação prevista no edital no prazo ali estabelecido é motivo suficiente para a eliminação dos candidatos em processos públicos. A título exemplificativo, confiram-se: “DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE. AVALIAÇÃO MÉDICA. ENTREGA DE EXAMES EXTEMPORÂNEA. INAPTIDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A entrega e a conferência de todos os exames médicos necessários é atribuição do candidato do concurso público, devendo, ainda, se atentar ao prazo previsto no edital. 2. Tendo em vista que o edital do concurso público faz lei entre as partes, a falta de entrega de determinados exames ou a entrega da documentação fora do prazo expressamente definido no edital, enseja a eliminação do candidato do certame, por ausência de cumprimento das regras contidas no edital. 3. Correto o ato administrativo que eliminou o candidato do concurso público, uma vez que este não observou a integralidade das regras do edital. 4. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 2006079, 0707613-67.2024.8.07.0018, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.) (grifos nossos) “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. TECNÓLOGO EM RADIOTERAPIA. EXPERIÊNCIA EM SISTEMA DE PLANEJAMENTO/GERENCIAMENTO DE RADIOTERAPIA. PREVISÃO EDITALÍCIA. REQUISITO OBRIGATÓRIO NÃO CUMPRIDO. ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CR/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. O edital é considerado lei interna do concurso e suas disposições vinculam a Administração e os participantes do certame. 3. Conquanto se admita a juntada de documento novo aos autos, fato é que as declarações coligidas ao feito na petição de réplica apenas reforçam a assertiva de que a Impetrante não comprovou o cumprimento dos requisitos obrigatórios a tempo e modo adequados, razão pela qual inexiste qualquer ilegalidade na eliminação dela no processo seletivo. 4. Acaso fosse admitida uma regra diferente para a Impetrante, de forma a conceder-lhe novo prazo para apresentar a documentação comprobatória, restaria caracterizada verdadeira afronta à isonomia, o que não se pode admitir. 5. As hipóteses de cabimento do Mandado de Segurança se encontram claramente dispostas na Lei no 12.016/2009, restando inadequada a discussão pela via estreita do mandamus quando o interessado, em suas razões, não evidenciar a existência de direito líquido e certo, comprovado por meio de prova documental pré-constituída. 6. Inviável reconhecer que a argumentação da Impetrante esteja amparada no ordenamento jurídico pátrio, razão pela qual, ausente o direito líquido e certo, a denegação da segurança é medida que se impõe. 7. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1886911, 0731923-28.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2024, publicado no DJe: 12/07/2024.) (grifos nossos) Portanto, de uma análise perfunctória da documentação acostada aos autos, contata-se a ausência de verossimilhança das alegações do agravante, de modo que, não tendo ele atendido às regras constantes do edital quando da entrega de sua documentação, não faz jus a ser reintegrado ao processo seletivo, sob pena de violação ao princípio da isonomia. Por oportuno, trago à colação os fundamentos constantes da decisão agravada (ID 79882245): “[...] 12. O edital de concurso público possui força normativa e vincula tanto os candidatos quanto a Administração Pública, conforme apregoa o artigo 37, caput, da Constituição Federal. 13. A observância dos prazos e regras editalícias, por sua vez, assegura a isonomia entre os candidatos, impedindo concessões individuais que possam comprometer a segurança jurídica do certame. 14. Nessa esteira, o Edital Normativo no 1 – RM-1/SES/DF/2026, que rege o certame, estabelece expressamente, em seu item 3.1.11, que para concorrer às vagas destinadas a pessoas com deficiência, o candidato deveria enviar, até o dia 30 de novembro de 2025, por meio do link disponível na página do concurso, os documentos relacionados, incluindo “cópia do documento de identidade (ver item 11.10) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF)”. 15. O mesmo item prevê que, após o período indicado, a solicitação será considerada não conhecida (item 3.1.12), sendo o envio da documentação de responsabilidade exclusiva do candidato (item 3.1.13). 16. Ou seja, o edital é claro ao exigir o envio tempestivo da cópia do documento de identidade (RG) para habilitação às vagas reservadas a pessoas com deficiência. 17. A ausência do documento no prazo estabelecido implica o indeferimento da inscrição, não havendo previsão editalícia para complementação posterior, mesmo que o vício seja considerado sanável. 18. Frise-se que essa exigência editalícia revela-se salutar, pois confere higidez à seleção pública e assegura o cumprimento das regras aplicadas a todos os candidatos, à luz do princípio da isonomia. 19. Deste modo, não vislumbro aparente ilegalidade no ato administrativo impugnado, sendo a intervenção do Poder Judiciário representativa de substituição da vontade administrativa quanto aos limites do edital. 20. Do exposto, por não reputar presentes os requisitos necessários à sua concessão, indefiro a liminar vindicada.” Diante do exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo ao recurso interposto. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 30 de dezembro de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão judicial do Conselho da Magistratura